Tribunal: STJ
Processo: 0510778-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064180 - RJ (2025/0510778-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO BARBOSA AFONSO (PRESO)
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR
NA
ORIGEM.
CORPUS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A pretensão de afastar a incidência do enunciado n. 691 da Súmula do
1.
Supremo Tribunal Federal somente é cabível quando se verifica
ilegalidade manifesta ou teratologia.
A despeito da reduzida quantidade de entorpecentes apreendida, o
2.
magistrado singular destacou a natureza especialmente gravosa da droga,
a suposta comercialização em área dominada pela facção criminosa
Comando Vermelho, bem como a apreensão de inscrições relativas a tal
organização criminosa nas embalagens dos entorpecentes, circunstâncias
que recomendam que a questão posta em exame seja submetida a
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 38355c96-4753-4756-a9e4-0734fe8c4c20

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 38355c96-4753-4756-a9e4-0734fe8c4c20

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064180 - RJ (2025/0510778-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO BARBOSA AFONSO (PRESO)
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR
NA
ORIGEM.
CORPUS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A pretensão de afastar a incidência do enunciado n. 691 da Súmula do
1.
Supremo Tribunal Federal somente é cabível quando se verifica
ilegalidade manifesta ou teratologia.
A despeito da reduzida quantidade de entorpecentes apreendida, o
2.
magistrado singular destacou a natureza especialmente gravosa da droga,
a suposta comercialização em área dominada pela facção criminosa
Comando Vermelho, bem como a apreensão de inscrições relativas a tal
organização criminosa nas embalagens dos entorpecentes, circunstâncias
que recomendam que a questão posta em exame seja submetida a
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO BARBOSA AFONSO
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0109714-16.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em
pela
19/12/2025,
suposta prática do crime previsto no
, da
tendo a prisão
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
sido homologada e convertida em preventiva.
A defesa impetrou
pleiteando a revogação da prisão. O
habeas corpus
Desembargador Plantonista indeferiu a liminar (e-STJ fls. 9/10).
Documento eletrônico VDA53921730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d7b860b-9fb3-4991-9a40-c030e53b33c6

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte reiterando o
habeas corpus
pleito de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, sob o fundamento
writ
de que a matéria não foi examinada no mérito pelo Tribunal de origem, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 691 do STF (e-STJ fls. 107/108).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que há flagrante ilegalidade
autorizadora da superação da
diante do caso concreto, pois a prisão
Súmula 691/STF
decorre de apreensão de apenas 9g de cocaína e R$ 110,00, sem qualquer comprovação de
mercancia. Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis. Aduz que a decisão da custódia é
carente de fundamentação.
Requer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 12/15):

Inicialmente, cabe ressaltar se tratar de flagrante formal e perfeito, não
havendo nos autos qualquer elemento a indicar a ilegalidade da prisão.
Sendo assim, homologo a prisão em flagrante com fundamento no artigo 302 do
CPP e passo a analisar a concessão ou não da liberdade provisória.
Verifica-se que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em
tese, do crime descrito no artigo 33 da
Narra o auto de prisão
Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA53921730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d7b860b-9fb3-4991-9a40-c030e53b33c6

em flagrante que, na data de hoje, por volta das 02:48:31 19h, na Rua
Valdemar Vieira Afonso, s/no, bairro Carangola, localidade conhecida como
“Sertão”, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, após
denúncias e trabalho de inteligência, a equipe policial abordou o custodiado,
que foi avistado segurando uma sacola plástica e demonstrou nervosismo ao
perceber a presença policial, tentando empreender fuga e sendo
imediatamente contido. Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola
contendo 12 cápsulas de substância entorpecente aparentando ser cocaína,
com inscrições “Carangola CV 10 Tadalafila”, além da quantia de R$ 110,00
em espécie. Indagado, informando o que custodiado recebia R$ confessou
200,00 por espontaneamente cada carga
vendida a prática e que
22/12/2025
do ingressou tráfico na de atividade drogas criminosa no local, em razão de
dívida de pensão alimentícia, sendo conduzido à unidade policial para
apreciação da autoridade competente.
Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os
requisitos constantes no
do CPP, ilustrados na coexistência do fumus
art. 312
comissi delicti e periculum libertatis.
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em
flagrante do custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos
do laudo definitivo (id. 253283309) e do auto em de apreensão DE (id.
253283307), bem como pelas declarações prestadas em sede policial.
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do
indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime
concretamente grave, por do meio indiciado do qual em o custodiado trazia
consigo material entorpecente para venda.
O laudo prévio indica que foram apreendidas 9 gramas de cocaína, sendo certo
que as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e forma de
acondicionamento da substância entorpecente reforçam os indícios de que o
material ilícito se destinava à venda.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu o quantitativo de
40 gramas de substância entorpecente como limite quantitativo divisor da
figura do traficante e do usuário (Tema 506). Tem-se, contudo, por que a
própria Corte Suprema preconiza que o critério não é absoluto, podendo-se
reconhecer a traficância pelas circunstâncias do caso concreto, mesmo em se
tratando de quantitativo igual ou superior a 40 gramas.
Na hipótese, os policiais militares, cuja palavra possui valor probatório em
conjunto com os demais elementos informativos dos autos (Súmula 70 do TJRJ),
narram que o indiciado confessou a traficância quando abordado.
Convém destacar, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a
garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um
ambiente preocupante à paz social da cidade de Nova Friburgo.
Incrementa a reprovabilidade dos fatos a natureza de uma das substâncias
apreendidas, já que a cocaína é entorpecente notoriamente conhecido como
detentor de alta aptidão para gerar dependência físico-química.
Documento eletrônico VDA53921730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d7b860b-9fb3-4991-9a40-c030e53b33c6

Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de forma cautelar,
com vistas ao restabelecimento da ordem social concretamente violada pela
conduta do custodiado.
A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade.
Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir
residência fixa e trabalho lícito, não afastam os requisitos autorizadores para a
decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 8/10):

O Plantão Judiciário de primeiro e segundo graus de jurisdição, destina-se,
exclusivamente, ao exame das medidas de urgência e a dar cumprimento às
determinações oriundas dos Tribunais Superiores, na forma disciplinada na
Resolução TJ/OE/RJ no 22/2025.
A liminar em matéria de habeas corpus é medida desprovida de previsão legal
explícita, cujo escopo é o de resguardar direitos alegados pela parte antes da
discussão do mérito da causa. Trata-se, na verdade, de uma criação
jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de
constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, devendo ser
concedida somente em casos em que a urgência, a necessidade e a relevância
da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos
elementos de prova que a instruem, hipóteses não vislumbradas.
Ao contrário dos argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra, de
plano, a existência de constrangimento ilegal que lastreie o acolhimento da
liminar, sobretudo pelo fato de a decisão atacada ter sido fulcrada nas
circunstâncias fáticas da captura do paciente.
No que pertine ao argumento de que é primário, de bons antecedentes, é cediço
o entendimento que eventuais condições objetivas ou subjetivas favoráveis não
obstam o encarceramento cautelar, consoante o aresto do Colendo Supremo
Tribunal Federal, abaixo colacionado, especialmente à luz dos fundamentos
adotados para decretá-lo:
(...)
Ademais, a decisão que decretou e manteve a prisão cautelar não levou em
consideração, apenas, a pena cominada para a conduta, ou mesmo o potencial
lesivo do material estupefaciente arrecadado, mas a sua necessidade, a qual foi,
reitera-se suficientemente demonstrada, circunstâncias que, ad cautelam,
recomendam, por ora, a não concessão da medida de urgência.
Nessa linha de intelecção, não se depara, de plano, com alguma evidente
ilegalidade ou abuso de poder, devendo a matéria ser apreciada com maior
percuciência pelo órgão colegiado para o qual vier a ser distribuído este
mandamus, após a necessária manifestação da autoridade impetrada.

Documento eletrônico VDA53921730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d7b860b-9fb3-4991-9a40-c030e53b33c6

Verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar
decisum
a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do
enunciado sumular.
A despeito da reduzida quantidade de entorpecentes apreendida, o magistrado
singular destacou a natureza especialmente gravosa da droga, a suposta comercialização em
área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, bem como a apreensão de
inscrições relativas a tal organização criminosa nas embalagens dos entorpecentes.
Tais circunstâncias recomendam que a questão posta em exame seja submetida a
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Incabível, portanto, a superação do enunciado no 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d7b860b-9fb3-4991-9a40-c030e53b33c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0510778-8
HC 1.064.180 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01097141620258190000 08250741820258190042 105102052025
1097141620258190000 3204202501204297 8250741820258190042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANSELMO PIRES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RODRIGO BARBOSA AFONSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO BARBOSA AFONSO (PRESO)
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605845584320740584@
2025/0510778-8 - HC 1064180 Petição : 2026/0001940-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: C36D98AF-BECD-44CF-B74F-3214B97208F8